Tribunal: TJES
Processo: 0000749-26.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-26.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEU CARDOZO MARVILA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVAMENTE VALORADOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003). A defesa requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível redimensionar a pena-base para o mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (ii) determinar se, com o redimensionamento da pena, é cabível o abrandamento do regime inicial para o regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que a arma apreendida com o réu era de uso restrito, pertencente às forças de segurança pública, e havia sido objeto de furto/roubo, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior também justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (AgRg no HC n. 839.005/PE, STJ). Os antecedentes criminais foram corretamente valorados negativamente, pois o réu possui duas condenações transitadas em julgado anteriores ao delito ora em análise, afastando a tese defensiva de exclusão dos maus antecedentes. Diante da manutenção da pena-base, não há como atender ao pedido de abrandamento do regime prisional, sendo adequado o regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, especialmente considerando os maus antecedentes e a culpabilidade negativamente valorada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; CP, art. 33, § 2º, "b", e § 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 839.005/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000749-26.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEU CARDOZO MARVILA

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES, YASMIN MAIA VIANA DA SILVA, ROGER COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por

Jéu Cardoso Marvila
em face da sentença
acostada no id.
8913372
, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Piúma
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o recorrente
pela prática do delito previsto no artigo 1
6
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão e 1
0
(d
ez
) dias-multa, em regime semiaberto.

Em razões recursais (id.
8913375
), a defesa requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.
Além disso,
alterada a pena-base, requer o abrandamento do regime, para que inicie o cumprimento da pena no regime aberto.

Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no artigo 1
6
, da Lei nº 10.826/2003, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise dos pleitos formulados pela defesa quanto à dosimetria da pena.

N
a

primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, concluiu por valorar negativamente a culpabilidade do agente
e os antecedentes criminais
, fixando a pena-base em 0
5
(
cinco
) anos de reclusão e 1
0
(d
ez
) dias-multa.

Quanto à culpabilidade, o juízo
a quo
fundamentou que a arma apreendida com o apelante se cuida de um armamento de um policial militar.

No ponto, durante a audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar Carlos Eduardo Lopes Pinto destacou que a arma apreendida estava com numeração parcialmente raspada, mas foi possível identificar que se tratava de armamento da Polícia do Rio de Janeiro, com restrição de furto/roubo.

Dessa forma, evidencia-se a maior reprovabilidade da conduta do agente, eis que o armamento com ele apreendido adveio de furto/roubo das forças de segurança pública, o que reputo ser fundamento idôneo para o incremento da pena-base.

Não fosse o bastante, conforme se depreende do interrogatório do acusado e do Sistema SEEU (Execução Penal nº 0000531-82.2018.8.08.0026), o apelante voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, o que também se mostra como fundamento idôneo à manutenção da valoração negativa da culpabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já sedimentou que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior é circunstância apta à exasperação da pena-base, uma vez que denota que o agente é indiferente aos ditames legais e ao próprio compromisso assumido em razão do cumprimento da pena anterior. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A culpabilidade dos agentes foi considerada desfavorável por meio de fundamentos concretos. No caso, os réus cometeram o novo crime enquanto cumpriam pena em regime aberto por outros delitos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 4. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ, situação ocorrida nos autos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 839.005/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Dessa forma, deve ser mantida a desvaloração da culpabilidade do agente.

Prosseguindo, a defesa ainda se insurge contra o reconhecimento dos maus antecedentes.

A despeito da alegação da defesa, o magistrado constatou, durante a própria audiência, que o apelante tem duas condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do crime ora em análise,
quais sejam, na Ação Penal nº
0001288-13.2017.8.08.0026 (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e
na Ação Penal nº
0001293-35.2017.8.08.0026 (12 e 14 da Lei nº 10.826/2003)

Diante disso, sem razão à defesa quanto ao pedido de decote dos antecedentes criminais, na medida em que o acusado ostentava duas condenações definitivas quando do cometimento do crime ora em análise.

Prosseguindo, a defesa pede, como decorrência da diminuição da pena-base, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Desse modo, considerando que não foi reduzida a pena aplicada ao apelante, resta prejudicada a análise do pedido de abrandamento do regime.

De toda sorte, considerando que a pena estabelecida foi de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como que o acusado ostenta maus antecedentes e teve a sua culpabilidade valorada negativamente, se revela correto o regime semiaberto fixado na sentença condenatória (seria possível, inclusive, a fixação de regime mais severo), por força do disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 1 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)